Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600289-16.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
NULIDADE DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que extinguiu a
Representação Eleitoral sem resolução do mérito, acolhendo preliminar de
ilegitimidade ativa suscitada em sustentação oral.
2. A Representação Eleitoral foi proposta sob a alegação de propaganda
eleitoral antecipada, consubstanciada em postagem em rede social.
3. O Tribunal Regional Eleitoral, acolhendo tese apresentada em
sustentação oral, extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da
ilegitimidade ativa do Partido Progressista para ação de forma isolada, uma
vez que havia formado coligação nas eleições de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado é
omisso e contraditório ao admitir tese inédita de ilegitimidade ativa, sem
conceder oportunidade para a parte contrária se manifestar, em violação ao
artigo 10 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 10 do Código de Processo Civil veda a decisão surpresa,

Num. 44770713 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134677800000043708378
Número do documento: 25102419134677800000043708378
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/10/2025 14:00:43
exigindo que as partes tenham a oportunidade de se manifestar sobre todos
os fundamentos da decisão, ainda que se trate de matéria cognoscível de
ofício.
6. No caso, a preliminar de ilegitimidade ativa foi acolhida sem a prévia
intimação do embargante para se manifestar, violando o contraditório.
7. O reconhecimento da nulidade do Acórdão é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos
infringentes, para declarar a nulidade do Acórdão embargado e determinar a
intimação do Partido Progressista para se manifestar sobre a preliminar de
ilegitimidade ativa.
Tese de julgamento: 1. É nulo o acórdão que acolhe preliminar de
ilegitimidade ativa suscitada em sustentação oral, sem oportunizar à parte
contrária manifestação prévia sobre a questão. 2. A garantia do contraditório
impede a decisão surpresa, mesmo em relação a matérias de ordem
pública.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10; CE, art. 275; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no ARE

Inteiro teor:
28/10/2025
Número: 0600289-16.2024.6.16.0121

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 15/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600289-
16.2024.6.16.0121, que julgo improcedente o pedido. (Representação por Propaganda Eleitoral
Antecipada ajuizada por Partido Progressista - Diretório Municipal de Marechal Cândido Rondon
com fulcro nos artigos 36 da Lei nº 9.504/1997, em face de Milton César Curvo Garcia. Alega-se que,
no dia 14/08/2024, o representado, Milton César Curvo Garcia, publicou em sua rede social
(Facebook) uma postagem que, de forma implícita, configura pedido de voto, mesmo estando em
período vedado pela legislação eleitoral. Na referida postagem, o representado questiona a
administração municipal sobre o uso de recursos públicos na saúde e, nos comentários, interage
com eleitores de maneira que deixa transparecer, ainda que de forma implícita, a solicitação de
apoio eleitoral. Em resposta a uma eleitora que manifesta seu voto em função da postura do
representado, este agradece e menciona "contar com todos para essa melhoria na saúde", o que
pode (e deve!), ser interpretado como um pedido velado de voto, caracterizando propaganda
eleitoral antecipada, nos termos da jurisprudência do TSE, que admite a configuração de pedido de
voto de forma implícita.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO PROGRESSISTA DE MARECHAL CANDIDO
RONDON - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
(EMBARGANTE)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
MILTON CESAR CURVO GARCIA (EMBARGADO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44770713
24/10/2025
19:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44770713 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134677800000043708378
Número do documento: 25102419134677800000043708378
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/10/2025 14:00:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.625

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECRUSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600289-
16.2024.6.16.0121 – Marechal Cândido Rondon – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: PARTIDO PROGRESSISTA DE MARECHAL CANDIDO RONDON -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
EMBARGADO: MILTON CESAR CURVO GARCIA
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
NULIDADE DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que extinguiu a
Representação Eleitoral sem resolução do mérito, acolhendo preliminar de
ilegitimidade ativa suscitada em sustentação oral.
2. A Representação Eleitoral foi proposta sob a alegação de propaganda
eleitoral antecipada, consubstanciada em postagem em rede social.
3. O Tribunal Regional Eleitoral, acolhendo tese apresentada em
sustentação oral, extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da
ilegitimidade ativa do Partido Progressista para ação de forma isolada, uma
vez que havia formado coligação nas eleições de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado é
omisso e contraditório ao admitir tese inédita de ilegitimidade ativa, sem
conceder oportunidade para a parte contrária se manifestar, em violação ao
artigo 10 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 10 do Código de Processo Civil veda a decisão surpresa,

Num. 44770713 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134677800000043708378
Número do documento: 25102419134677800000043708378
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/10/2025 14:00:43
exigindo que as partes tenham a oportunidade de se manifestar sobre todos
os fundamentos da decisão, ainda que se trate de matéria cognoscível de
ofício.
6. No caso, a preliminar de ilegitimidade ativa foi acolhida sem a prévia
intimação do embargante para se manifestar, violando o contraditório.
7. O reconhecimento da nulidade do Acórdão é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos
infringentes, para declarar a nulidade do Acórdão embargado e determinar a
intimação do Partido Progressista para se manifestar sobre a preliminar de
ilegitimidade ativa.
Tese de julgamento: 1. É nulo o acórdão que acolhe preliminar de
ilegitimidade ativa suscitada em sustentação oral, sem oportunizar à parte
contrária manifestação prévia sobre a questão. 2. A garantia do contraditório
impede a decisão surpresa, mesmo em relação a matérias de ordem
pública.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 10; CE, art. 275; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 2280352 ES
2023/0012116-0, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 -
SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 12/06/2023, Data de Publicação:
DJe 15/06/2023; REsp nº 2.016.601/SP, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, DJe de 12/12/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, com efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 20/10/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Num. 44770713 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134677800000043708378
Número do documento: 25102419134677800000043708378
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/10/2025 14:00:43

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETÓRIO
MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON em face do Acórdão nº 67.909, que julgou
extinto o feito sem resolução do mérito, acolhendo preliminar de ilegitimidade ativa aduzida em
sustentação oral.
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral sob a alegação de que, em 14 de agosto de
2024, o recorrido, Milton César Curvo Garcia, publicou em sua rede social Facebook uma
postagem que, de forma implícita, configuraria pedido de voto, em período vedado pela legislação
eleitoral. Na referida postagem, o recorrido questionou a administração municipal sobre o uso de
recursos públicos na saúde e, nos comentários, interagiu com eleitores, de maneira que deixaria
transparecer, ainda que de forma implícita, a solicitação de apoio eleitoral, dizendo "conto com
todos para essa melhoria na saúde".
Em contestação, o representado sustentou que não ocorreu ilícito eleitoral (ID 44571490).
Em sentença, o Juízo de primeiro grau de jurisdição concluiu pela improcedência da demanda, ao
entender que não havia pedido expresso de voto na propaganda impugnada (ID 44571501).
Irresignado, o Partido Progressista recorreu, alegando que a frase "conto com todos para essa
melhoria na saúde", proferida em resposta a comentário de seguidora e na véspera do início do
período oficial de propaganda eleitoral constitui pedido implícito de voto. Fundamenta seu recurso
na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que admite a configuração de propaganda
antecipada por meio de termos e expressões que, embora não contenham um pedido literal de
voto, transmitam o mesmo conteúdo, as chamadas "palavras mágicas". Argumenta que permitir
tais manifestações compromete a isonomia e a paridade de armas entre os concorrentes. Pugna
pelo provimento do recurso (ID 44668310).
Em suas contrarrazões, o recorrido reiterou que sua manifestação foi um exercício do direito
constitucional de liberdade de expressão e de reflexão sobre a saúde pública, sem indicação de
campanha eleitoral ou pedido de voto. Citou precedentes do TSE que exigem um pedido de voto
"claro e não subentendido", excluindo o sugerido, denotado, pressuposto, indireto, latente,
sinuoso e subentendido. Pleiteou o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da
sentença (ID 44696253).
A Procuradoria manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo que a prática de
propaganda eleitoral indevida restou comprovada.
O Tribunal Regional Eleitoral, acolhendo tese apresentada em sustentação oral do advogado do
representado, na sessão de julgamento, decidiu por extinguir a ação sem resolução do mérito,
diante da ilegitimidade ativa do Partido Progressista para ação de forma isolada, uma vez que
havia formado coligação, nas eleições de 2024, nos termos do Acórdão nº 67.909.
O Partido Progressista apresentou embargos de declaração, em que alega omissão e contradição
do Acórdão nº 67.909, que acolheu tese inédita suscitada em sustentação oral, sem contraditório,
em violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil. Alega que o acórdão reconhece
ilegitimidade ativa suscitada em sustentação oral, reconhece que a tese é inédita, mas oportuniza
o contraditório (ID 44677796).

Num. 44770713 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134677800000043708378
Número do documento: 25102419134677800000043708378
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/10/2025 14:00:43
Contrarrazões em ID 44696252.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo acolhimento dos embargos a
fim de que seja anulado o acórdão embargado e convertido o julgamento em diligência para
oportunizar ao embargante manifestação quanto à preliminar de ilegitimidade ativa ou, havendo
reconhecimento da nulidade aventada, opina pela rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa
aventada em sustentação oral, sob o fundamento de que a representação versa exclusivamente
sobre eleições proporcionais, o que possibilita o ajuizamento por partido isoladamente, segundo
precedente desta Corte Regional.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Da admissibilidade
Os Embargos de Declaração opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade,
especialmente a tempestividade, devendo ser conhecidos.

II. Do mérito
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão nº 67.909, que julgou extinto o feito
sem resolução do mérito, acolhendo preliminar de ilegitimidade ativa aduzida em sustentação
oral.
O embargante alega que o Acórdão embargado é omisso e contraditório, por ter admitido tese
inédita de ilegitimidade ativa, sem conceder oportunidade para a parte contrária se manifestar,
apesar da jurisprudência que afirma aplicar. Requer o acolhimento dos embargos para que seja
reconhecida a omissão e contradição, com efeitos infringentes, para anular o julgamento e
determinar a observância do contraditório, à luz do artigo 10 do Código de Processo Civil.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

Num. 44770713 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134677800000043708378
Número do documento: 25102419134677800000043708378
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/10/2025 14:00:43
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Estes artigos permitem o manejo dos embargos para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos julgados, com a possibilidade de efeitos
modificativos, como é o caso em questão.
Os embargos merecem ser parcialmente acolhidos.
O artigo 10 do Código de Processo Civil prevê:
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No caso, durante a sessão de julgamento do dia 30/07/2025, o advogado do representado
suscitou ilegitimidade ativa do Partido Progressista para ajuizar ação isoladamente,
considerando-se que estava coligado nas eleições de 2024.
A preliminar foi acolhida e, de fato, não houve intimação do ora embargante para se manifestar, o
que viola o artigo 10 do Código de Processo Civil.
Cabe notar que, ainda que a ilegitimidade de parte seja matéria de ordem pública, cognoscível a
qualquer tempo, o artigo 10 do Código de Processo Civil prevê que o juiz não pode decidir com
base em argumento não debatido pelas partes, mesmo que se trate de matéria de ofício.
Ressaltam-se os ensinamentos de Nelson Nery Junior e de Rosa Maria de Andrade Nery (Código
de Processo Civil Comentado, 21 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 71), a saber:
“Não existe faculdade para o juiz ou tribunal, de dar oportunidade às partes para
manifestarem-se sobre a questão de ordem pública ainda não agitada nos autos,
mas, ao contrário, obrigação do juiz ou tribunal de assim agir. A proibição de
decisão-surpresa, manifestação do contraditório no processo, vincula o juiz ou
tribunal a abrir o debate entre as partes sobre todas as questões que podem ser
resolvidas de ofício no curso do processo (Arieta-De Santi-Montesano. Corso DPD,
n. 33, p.74)”.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART . 10 DO
CPC/2015. DECISÃO COM BASE EM ARGUMENTO NÃO DEBATIDO PELAS

Num. 44770713 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134677800000043708378
Número do documento: 25102419134677800000043708378
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/10/2025 14:00:43
PARTES.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO.
CONTRADITÓRIO
PREVENTIVO . DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Segundo consignado na decisão agravada, o d. Juízo
da Execução extinguiu a execução por ausência de interesse de agir, aduzindo que
nada seria devido aos exequentes. 2. O Tribunal de origem, adotando fundamentos
fáticos e jurídicos diversos, negou provimento à apelação em razão da ilegitimidade
ativa dos exequentes, por ausência de inventário e pelo óbito da servidora no curso
da ação coletiva, antes do trânsito em julgado. Resta caracterizada, assim, a
nulidade do acórdão recorrido, pois adotado fundamento que não estava em
discussão no recurso de apelação interposto pelos exequentes e sobre o qual não
houve manifestação das partes, em afronta ao art. 10 do CPC/2015. 3. "Decorrente
do princípio do contraditório, a vedação a decisões surpresa tem por escopo permitir
às partes, em procedimento dialógico, o exercício das faculdades de participação
nos atos do processo e de exposição de argumentos para influir na decisão judicial,
impondo aos juízes, mesmo em face de matérias de ordem pública e cognoscíveis
de ofício, o dever de facultar prévia manifestação dos sujeitos processuais a respeito
dos elementos fáticos e jurídicos a serem considerados pelo órgão julgador. Viola o
regramento previsto nos arts. 9º, 10 e 933 do CPC/2015 o acórdão que, fundado em
argumentos novos e fora dos limites da causa de pedir, confere solução jurídica
inovadora e sem antecedente debate entre as partes, impondo-se, nesses casos, a
anulação da decisão recorrida e o retorno dos autos ao tribunal de origem para
observância dos mencionados dispositivos de lei" (REsp nº 2.016 .601/SP, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 12/12/2022). 4. Agravo
interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2280352 ES 2023/0012116-0, Relator: MAURO CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 15/06/2023).

Em conclusão, acolhe-se os embargos de declaração, com efeitos modificativos, reconhecendo-
se a nulidade do Acórdão nº 67.909, para o fim de possibilitar que o ora embargante se manifeste
sobre a preliminar de ilegitimidade ativa, arguida em Tribuna e reconhecida pelo acórdão
embargado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, ACOLHER os embargos de
declaração opostos pelo PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
MARECHAL CÂNDIDO RONDON, a fim declarar a nulidade do Acórdão nº 67.909.
Determino à Secretaria Judiciária que promova a intimação do Partido Progressista para que, no
prazo de 3 dias, manifeste-se acerca da preliminar de ilegitimidade ativa.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta
decisão.

Num. 44770713 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/10/2025 19:13:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102419134677800000043708378
Número do documento: 25102419134677800000043708378
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/10/2025 14:00:43

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600289-16.2024.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL
VANESSA JAMUS MARCHI - EMBARGANTE: PARTIDO PROGRESSISTA DE MARECHAL
CANDIDO RONDON - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - Advogado do(a) EMBARGANTE:
MARCIO GUEDES BERTI - PR37270 - EMBARGADO: MILTON CESAR CURVO GARCIA -
Advogado do(a) EMBARGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - PR43455
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, com
efeitos infringentes, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.10.2025